Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705442-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL RECORRIDO: VALERIA HORTA GENEROSO, PATRÍCIA RAUPP MACHADO LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 507 do CPC preconiza que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 3. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. 4. A Jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anteriormente definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial. 5. Para que seja configurada ofensa à coisa julgada, necessária a existência de ação anterior idêntica com trânsito em julgado (art. 337, § 4.o do CPC) o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. 6. O reconhecimento da impenhorabilidade do mesmo bem imóvel em outra demanda não faz coisa julgada material neste feito, a teor do art. 506 do CPC. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, § 4o, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, sustentando que há decisão judicial transitada em julgado declarando a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide. Conclui que a determinação de penhora viola a coisa julgada. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 337, § 4o, 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, pois “Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente no que diz respeito à avaliação de eventual violação à coisa julgada, à análise de documentos constantes de outros autos e reapreciação de cláusulas do Contrato de Concessão suscitado, o que não se admite ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1873813/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009